Tribunal: TJMT
Processo: 1003542-15.2017.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003542-15.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KAUANE MARIA DA COSTA - CPF: 061.409.141-16 (APELANTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA COSTA - CPF: 006.158.301-45 (APELANTE), DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0009-83 (APELADO), JOSE VALNIR TEXEIRA - CPF: 307.588.820-68 (ADVOGADO), ATILIO VALNEZ TEXEIRA - CPF: 030.290.331-39 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA COSTA - CPF: 006.158.301-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SORTEIO REALIZADO POR REDE DE SUPERMERCADOS – VENCEDORA QUE ALEGA TER SIDO IMPEDIDA DE USUFRUIR DO PRÊMIO – RÉ QUE DEFENDE QUE A VENCEDORA NÃO OBSERVOU AS CONDIÇÕES DO PRÊMIO, CONTIDAS NO REGULAMENTO DO SORTEIO – REGULAMENTO CONTIDO EM CUPOM QUE PERMANECEU SOB O PODER DA RÉ – DEVER ANEXO DE INFORMAR A AUTORA A RESPEITO DAS CONDIÇÕES REGULAMENTARES, INDISPENSÁVEIS AO USUFRUTO DO PRÊMIO – DESCUMPRIMENTO – CONVERSÃO DO VALOR DO PRÊMIO (CRUZEIRO MARÍTIMO) EM PECÚNIA – CABIMENTO – PRESTAÇÃO ORIGINAL QUE, DEVIDO A MORA, TORNOU-SE INÚTIL À CREDORA – ART. 395, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – LESÃO À INTEGRIDADE PSÍQUICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que, em se tratando de prêmio em sorteio, não pode o vencedor, sem ter acesso às condições regulamentares, usufruí-lo regularmente, o fornecimento de tais informações, por parte da promitente, constitui dever anexo (porque instrumental) à obrigação principal, consistente na disponibilização da utilidade material sorteada.

2. Se a prestação originária, devido à mora, torna-se inútil ao credor, é cabível a conversão em pecúnia, nos termos do art. 395, parágrafo único do CC.

3. Demonstrada a violação da integridade psíquica em decorrência do descumprimento obrigacional protagonizado pela parte adversa, configura-se o dano moral passível de compensação pecuniária.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por KAUANE MARIA DA COSTA, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta pela apelante em face de DEL MORO & DEL MORO LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais e atribuiu à autora o ônus sucumbencial.

Para tanto, a autora, ora apelante, reafirma que jamais tentou burlar as regras do sorteio realizado pela ré, do qual sagrou-se vencedora, tendo deixado de usufruir do prêmio devido à recusa da ré em disponibilizá-lo, acrescentando que esta sequer forneceu o cupom que continha as condições necessárias à utilização. Alega, ainda, que o prazo para usufruir do prêmio, constante do regulamento do qual não teve acesso, não era decadencial, pois continha previsão de exercício em anos posteriores.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Ausência de interesse ministerial declinada nos autos (id. 43424000).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A apelante, Kauane Maria da Costa, inicialmente representada pelo genitor, propôs a presente ação em face da apelada, Del Moro & Del Moro Ltda, razão social da Rede de Supermercados Del Moro, narrando ter participado de sorteio realizado pela ré em dezembro de 2013, na unidade situada no município de Tapurah, se sagrando como a única vencedora de prêmio consistente em uma viagem de cruzeiro pelo litoral brasileiro.

Entretanto, a autora afirmou que a ré, através de seus prepostos, inviabilizou o usufruto da prometida viagem, apesar das inúmeras tentativas de solucionar o imbróglio administrativamente.

Com essa narrativa, recorreu à tutela jurisdicional a fim de obter o equivalente do prêmio em pecúnia, além de indenização a título de dano moral.

Após regular contraditório, com a realização de audiência de instrução, a juíza sentenciante decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em seu apelo, a autora reafirma que não teve acesso ao regulamento do sorteio e ao cupom correspondente, que teriam permanecido em poder da ré, além de aduzir que o prazo para a realização da viagem não era decadencial, pois o texto regulamentar previa que o usufruto do prêmio poderia ser adiado para anos posteriores. Por fim, reitera as demais teses iniciais e pugna pela inversão do julgamento meritório.

O recurso merece prosperar.

Não obstante as condições e o prazo para o usufruto do prêmio tenham, de fato, sido registrados no regulamento do sorteio, que consta do verso do bilhete assinado pela autora e inserido em urna para extração na data da “rifa”, a demandante não obteve acesso a tais informações após descobrir que foi a vencedora, para fins de adotar as providências necessárias à realização da viagem marítima a que tinha direito.

Afinal, foi a ré quem trouxe aos autos a cópia do bilhete que tornou a autora vencedora e que continha em seu verso o regulamento correspondente (id. 43423954), do que se infere, por obviedade, que o documento sempre permaneceu em poder da Rede de Supermercados, excluído do acesso da beneficiária.

Considerando que, sem ter acesso às condições do regulamento, não poderia a autora usufruir do prêmio, o fornecimento de tais informações, por parte da ré, constituía dever anexo (porque instrumental) à obrigação principal – isto é, a mera disponibilização do prêmio propriamente dito, consistente no cruzeiro marítimo prometido pela Del Moro Ltda.

No escólio de Marcos Ehrhardt Jr., esse dever instrumental compreende o

[...] Dever de informação, que impõe às partes a obrigação de advertir, explicar, esclarecer, avisar, prestar contas, sempre que se fizer necessário, em especial quando da ocorrência de circunstancia ainda desconhecida da outra parte, mas necessária ao pleno desenvolvimento da relação jurídica obrigacional na direção do melhor adimplemento possível.

(Responsabilidade civil pelo inadimplemento da boa-fé. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 110-111.) (grifou-se)

Segundo Nelson Rosenvald, a postura cooperativa extraída desse dever de informação, permite que

[...] se alcance um ponto de equilíbrio no qual a relação logre êxito pelo adimplemento, com inegável satisfação dos interesses do credor (obtém a prestação) e do devedor (recupera a liberdade jurídica cedida), sem esquecer o cumprimento da função social externa da relação perante a sociedade.

(Dignidade humana e boa-fé no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 95) (grifou-se)

Logo, evidenciado o descumprimento do dever anexo à disponibilização do prêmio, em razão da ausência do esclarecimento necessário a respeito das condições de usufruto da viagem, na medida em que, além de não ter acesso ao cupom sorteado, a testemunha Kelen Cavalheiro asseverou, no id. 43423994, que a autora obteve certas informações tão somente após o exaurimento do prazo regulamentar que desconhecia, é de ser reconhecida a ilicitude da negativa da ré, sem que o referido prazo, porque desconhecido pela ganhadora, exerça qualquer influência no deslinde da lide.

Quanto ao pedido de reparação material consistente no pagamento do valor do prêmio em pecúnia, entendo cabível, eis que a prestação principal – o cruzeiro marítimo – se tornou, devido à mora, inútil à credora, razão pela qual o Código Civil autoriza, em seu art. 395, parágrafo único, a conversão em perdas e danos:

Art. 395. [...] Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos.

Portanto, é de ser deferida a reparação através do pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), definido como valor limite do pacote de viagem ao qual a autora tinha direito (id. 43423954), devidamente atualizado e acrescido de juros de mora.

Com relação ao dano moral, de acordo com as lições de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112), consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, a exemplo da vida e da integridade corporal e psíquica, ou nos atributos da pessoa, como o nome, a capacidade e o estado de família, além de abranger a lesão à dignidade da pessoa humana.

Dito isso, percebe-se que a autora teve a sua integridade psíquica vilipendiada em razão da impossibilidade de usufruir do cruzeiro marítimo a que tinha direito, sendo certo que as circunstâncias narradas nos autos ultrapassam a esfera do que razoavelmente se espera do convívio em sociedade, caracterizando dano moral passível de compensação pecuniária.

Quanto ao arbitramento da indenização, levando em conta a capacidade econômica dos envolvidos, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tenho como adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento das seguintes verbas: (i) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos materiais, atualizados pelo INPC a partir da data do sorteio e acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar da citação; (ii) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos desde o arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação, e; (iii) custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020